Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711746-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR AGRAVADO: LUIZ FELIPE SERPA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0736144-20.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de LUIZ FELIPE SERPA, indeferiu o pedido de expedição de ofício, nos seguintes termos (ID 225873532 dos autos originários): “Trata-se de processo de conhecimento proposto por PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR em face de LUIZ FELIPE SERPA, partes qualificadas nos autos. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). O autor narrou, conforme emenda substitutiva de ID 209439539, que conduzia o seu veículo no dia 26/07/2024 em frente ao estacionamento destinado a visitantes e estudantes da UniCEUB, situada na SEPN EQN 508/509, LOTE 01, ASA NORTE – BRASÍLIA – DF, quando foi atingido pelo automóvel do réu. Contou que o requerido estava na pista do meio e virou abruptamente o carro para a esquerda com o fito de adentrar no estacionamento, ao passo em que o requerente estava na faixa da esquerda e saindo do estacionamento. Argumentou que o demandado deveria estar na faixa da esquerda. Discorreu sobre a ilicitude da conduta do réu e o dever de reparar os danos materiais. Diante das referidas alegações, formulou os seguintes pedidos: a) gratuidade de justiça; b) declaração da responsabilidade do réu pelo ato ilícito que causou o acidente e a respectiva condenação ao pagamento do montante de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais) a título de danos materiais, ou que seja condenado a pagar pelo conserto do veículo acaso encontre uma autorizada que diga ser possível o conserto de todas as avarias. Decisão interlocutória, ID 209483281, recebendo a emenda à inicial e concedendo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e reconvenção ao ID 213516040. Em preliminar, arguiu o seguinte: a) indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) ilegitimidade ativa; c) denunciação à lide da seguradora do requerido. No mérito, rejeitou a tese inicial sobre a colisão e sustentou a responsabilidade do autor pelo acidente. Alegou que o requerente conduzia o veículo de forma imprudente, sem estar com as duas mãos no volante e acima da velocidade da via, de modo que se desviou da sua trajetória e alcançou o carro do requerido. Acrescentou que estava parado na entrada do estacionamento, fora da pista de rolamento, aguardando a cancela suspensa descer para que pudesse entrar, quando foi atingido pelo demandante no meio da porta do veículo, lançando-o para cima da calçada. Disse que o Sr. Paulo Sérgio afirmou que os freios não funcionaram. Impugnou o orçamento colacionado aos autos pelo autor. Em sede de reconvenção, repisou a tese defensiva e afirmou que a seguradora efetuou o pagamento da indenização, entretanto, em razão do acidente e das atividades profissionais/estudo, foi obrigado a contratar um veículo de reposição até a data em que foi possível adquirir outro veículo. Defendeu que o episódio lhe causou danos morais em razão da interrupção de projetos laborais e estudantis e pelo fato de o seu filho, que possui transtorno do espectro autista e que estava presente no momento do acidente, ter entrado em choque pós-traumático. Ao final, formulou os seguintes pedidos: a) acolhimento das preliminares; b) improcedência do pedido inicial; c) condenação do reconvindo ao pagamento de R$ 615,39 (seiscentos e quinze reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos prejuízos extrapatrimoniais. Decisão interlocutória, ID 215900357, deferindo o processamento da reconvenção e o pedido de denunciação da lide da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Intimada, a parte autora apresentou contestação à reconvenção e réplica ao ID 218029703, ocasião em que rejeitou a tese defensiva, repisou a versão fática inicial e requereu a expedição de ofício à UniCEUB. Decisão interlocutória, ID 218092798, indeferindo o pedido de expedição de ofício e ressaltando que a pretensão de produção antecipada de prova deve ser objeto de ação própria. Validamente citada, a denunciada à lide Mapfre contestou os pedidos iniciais ao ID 222885787. Em preliminar, arguiu o seguinte: a) ilegitimidade ativa; b) indevida concessão da justiça gratuita; c) inépcia da inicial; d) incorreção do valor atribuído à causa. No mérito, teceu considerações sobre o contrato de seguro, as coberturas contratadas e os limites máximos de indenização. Sustentou que o reembolso é em caráter regressivo e que inexiste solidariedade entre a seguradora e o segurado. Atribuiu a responsabilidade pelo acidente ao autor e, subsidiariamente, defendeu o reconhecimento da culpa concorrente. Impugnou o orçamento apresentado pelo requerente e o valor pleiteado a título de danos materiais. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência do pedido. Intimado, o autor impugnou à contestação da seguradora ao ID 225393437. Cientificado, o reconvinte apresentou réplica ao ID 225585857. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Inicialmente, passo a apreciar as preliminares suscitadas. No que diz respeito à indevida concessão da justiça gratuita, anoto que, conforme o disposto no art. 98, caput do Código de Processo Civil (CPC), a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela estatal para a proteção dos seus direitos. No caso em apreço, a parte autora ao formular o pedido, comprovou a existência dos requisitos objetivos, ao passo que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, provar a suficiência financeira do demandante. Assim, afasto a preliminar invocada. Ato contínuo, conforme afirmado por ambas as partes e corroborado pelo boletim de ocorrência, o Sr. Paulo Sérgio conduzia o veículo durante a colisão. Em que pese não ser o proprietário do bem, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o condutor do automóvel possui legitimidade ativa ad causam para propor a ação de reparação de danos no bem, pois detinha a posse e o dever de guarda e conservação, de modo que responde perante o proprietário pelos danos causados. No que tange à alegada inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, destaco que a preliminar se confunde com o mérito, de modo que não é cabível, em seara preliminar e superficial, analisar se o acervo probatório é hábil a comprovar o fato constitutivo do direito. Por fim, saliento que o autor requereu a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 58.790,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais), o que está de acordo com a determinação prevista no art. 292, V do Código de Processo Civil, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Resta, agora, definir a necessidade de fixação do ponto controvertido, distribuição do ônus da prova e avaliação de eventual necessidade da instrução probatória, temas que se passa a análise. No caso em apreço, fixo os seguintes pontos controvertidos: a) responsabilidade pelo acidente de trânsito; b) direito do autor à indenização por danos materiais; c) direito do reconvinte à indenização pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Registro que o ônus probatório será distribuído em conformidade com a regra geral disposta no art. 373 do Código de Processo Civil. Na situação em exame, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar dois novos orçamentos sobre o veículo com o fito de compreender a extensão dos danos e verificar se é hipótese de perda total, bem como para informar se propôs ação de produção antecipada de prova para a obtenção das gravações da UniCEUB. Rememoro que, por duas ocasiões, este juízo já se pronunciou negativamente sobre o pedido de expedição de ofício. Por outro lado, o réu Luiz Felipe Serpa deverá, em 05 (cinco) dias, comprovar documentalmente os prejuízos profissionais e estudantis, como a perda de compromissos e interrupção de projetos, suportados em razão da colisão. Por sua vez, a denunciada Mapfre Seguros deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento da indenização em favor do segurado Luiz Felipe referente ao acidente objeto de discussão nos autos. Apresentada a petição de uma das partes, dê-se vista à outra para manifestação em igual prazo. Desde já, concedo aos litigantes o prazo comum de 05 (cinco) dias para especificarem as provas que pretendem produzir, explicando a sua relevância para o deslinde da causa, sob pena de indeferimento. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70214631), menciona que requereu a expedição de ofício ao Uniceub para que forneça as imagens das câmeras de segurança. Defende que as imagens solicitadas esclarecerão a dinâmica dos fatos, demonstrando que a culpa pelo acidente não é do agravante. Verbera que não se justifica o posicionamento do magistrado, no sentido de obrigar o agravante ajuizar ação contra o Uniceub para obter as filmagens. Defende que é aluno da universidade e não pretende litigar contra a instituição que diariamente frequenta. Por fim, requer que a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício para obter as imagens de segurança junto ao Uniceub, referentes à data do acidente. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à dilação probatória. Com efeito, referida questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que embora a questão relativa à expedição de ofício não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora